Tribunal: TJDFT
Processo: 0785345-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMILIA. INTERDIÇÃO. CURATELADA COM ALZHEIMER. ATOS DA VIDA CIVIL. INCAPACIDADE. CURADORA. REMUNERAÇÃO. AUMENTO DO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POSTERIOR. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação ajuizada em face da sentença que acolheu em parte os embargos de declaração para fixar remuneração em favor da curadora, no valor equivalente a 10% (dez por cento) dos proventos da curatelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em analisar se o montante fixado na r. sentença, a título de remuneração a ser paga à curadora/apelante é o suficiente, em princípio, para o encargo assumido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito da alegada dedicação integral da apelante à curatelada e da relevância das obrigações assumidas a manutenção, ao menos neste momento processual, do percentual fixado na origem (10%), parece ser o mais razoável, a fim de que os ajustem, ocorram sem causar prejuízos à curatelada.
4. O dever de solidariedade familiar constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, refletindo-se em diversos aspectos da convivência familiar, inclusive na responsabilidade pelo cuidado de membros vulneráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 3o, I, 226, 227, §1o, II; CC, arts. 1.752 e 1.774.
Lei 13.146/2015, arts. 1o e 6o, V e VI.
Tese de julgamento: "1. O tutor responde pelos prejuízos que, por culpa, ou dolo, causar ao tutelado; mas tem direito a ser pago pelo que realmente despender no exercício da tutela, salvo no caso do art. 1.734, e a perceber remuneração proporcional à importância dos bens administrados.2. A Constituição Federal reconhece a família como base da sociedade e impõe aos seus membros deveres recíprocos de cuidado, sustento, amparo moral e material."
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1430241, 0711191-79.2021.8.07.0006, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/06/2022, publicado no DJe: 30/06/2022.